Tribunal: STF
Processo: ARE 1467213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 11) interposto pelo Município de Guaratuba/PR contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc. 09), à anotação de incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, nomeadamente, os arts. 37, caput, 196 e 197.



    Assevera que "o acórdão vergastado simplesmente ignorou a necessidade do preenchimento dos requisitos legais para que os pagamentos pudessem ser efetuados pelo Município, diretamente na via administrativa, ou por meio de imposição judicial."



    Aduz que "a partir das declarações que instruíram a inicial não se pode sequer concluir que os pacientes e supostos acompanhantes tenham comparecido efetivamente em todas as sessões durante o lapso temporal a que fazem referência, algo que necessita de controle, sob o risco de ocorrer enriquecimento ilícito por parte dos Agravados, ainda que tivessem preenchido os requisitos para fazerem jus aos pretendidos valores, o que não ocorreu."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão de inadmissibilidade.



    O acórdão recorrido (eDoc. 03) restou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO QUANTO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO  



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos (com meus grifos):



    Pleiteiam os autores, ressarcimento das diárias devido a deslocamento para tratamento de hemodiálise, no Instituto do Rim de Paranaguá.  



    Com razão. Verifica-se nos autos que as despesas pleiteadas, referem-se a gastos com alimentação dos autores e de seus acompanhantes. 



    É de se ressaltar que o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde –SUS foi implementado pela Portaria n. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), sendo este um instrumento legal que visa garantir através do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças que não são tratáveis no Município, encaminhando-os para outros, incluindo assim, uma ajuda de custo para alimentação, transporte e hospedagem ao paciente e/ou acompanhante enquanto durar o tratamento, conforme dispõe art. 4º da Portaria: 



    “Art. 4° - As despesas permitidas pelo T.D. são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado”. Grifei 



    Assim, comprovada a necessidade e preenchidos os requisitos legais, é atribuição do Município a obrigação de custear as despesas relativas a gastos com alimentação dos pacientes e seus acompanhantes para realização de tratamento médico fora do domicílio. Neste sentido é a jurisprudência:



    (...)



    Considerando que o valor estipulado pela Lei Municipal por cada deslocamento é de R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos) e, conforme tabela anexada à inicial com valores e quantidade de deslocamentos realizados pelos autores, excluindo-se a do paciente Aleixandre – devido ao seu óbito, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe, devendo a ré ser condenada ao pagamento no importe de R$ 48.762,00 (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais), devidamente corrigido monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.



    Tal o contexto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão do pleiteado benefício demandaria, necessariamente, o reexame de fatos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, para além de restar caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse mesmo sentido em casos semelhantes: ARE 1429783/SE, Ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1249901 / RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1077392/MG, Ministro Luiz Fux.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente